Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-52.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUTOS ELETRÔNICOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. OBRIGATORIEDADE INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ERRO IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A comunicação ao Juízo de Primeiro Grau a respeito da interposição do agravo de instrumento, prevista no art. 1.018, §2o, do CPC, é obrigatória apenas quando os autos não forem eletrônicos.

2. Apelação conhecida e provida.